Tribunal: TJBA
Processo: 0500240-10.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500240-10.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: RIO CACHOEIRA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME

Advogado(s)
:
DANIEL NOVAIS VALENCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE HOTELARIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA A COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Itabuna contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada pela empresa Rio Cachoeira Empreendimentos Hoteleiros Ltda – ME. A empresa autora alegou ter prestado serviços de hotelaria e alimentação para médicos do programa "Mais Médicos", sem o devido pagamento pelo ente municipal. A sentença de primeiro grau havia condenado o Município ao pagamento parcial dos valores. Em seu recurso, o Município alega a inexistência de relação jurídica que fundamente a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a empresa autora da ação de cobrança comprovou a existência de relação jurídica contratual com o ente municipal; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados nos autos são suficientes para constituir o direito ao recebimento dos valores pleiteados, considerando o ônus da prova atribuído ao autor e o princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em ações de cobrança movidas contra a Fazenda Pública, é indispensável a comprovação inequívoca da existência de um vínculo contratual válido e da efetiva prestação dos serviços, o que não ocorreu no presente caso.

4. Os documentos que instruíram a petição inicial, como fichas de registro de hóspedes e extratos de conta (Id. 99209093, 99209094 e 99209095), foram produzidos de forma unilateral pela própria empresa autora e não possuem qualquer assinatura, carimbo ou atesto de um agente público competente que reconheça a prestação do serviço ou a dívida, sendo, portanto, imprestáveis para comprovar a obrigação de pagamento pelo Município.

5. O único contrato formal apresentado nos autos (Contrato de Prestação de Serviços nº 055-S/2014, Id. 99209116) foi celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Itabuna e uma pessoa jurídica diversa da autora da ação, a saber, a empresa Item Hotelaria Turismo e Estacionamento para Veículos Ltda-ME (CNPJ nº 07.881.411/0001-82), enquanto a autora possui o CNPJ nº 13.021.765/0001-50.

6. Em observância ao princípio da autonomia da pessoa jurídica, as obrigações assumidas por uma empresa não se transferem a outra, ainda que aleguem pertencer ao mesmo grupo econômico, fato este que nem sequer foi comprovado nos autos. A autora da ação não demonstrou ter sido contratada pelo Município, seja diretamente, por aditivo contratual ou por cessão de crédito, o que evidencia a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da cobrança fundamentada em contrato de terceiro.

7. Acolher a pretensão de cobrança sem a existência de um contrato válido firmado entre as partes litigantes representaria uma violação direta ao princípio da legalidade estrita, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, que exige a observância das formalidades legais, como as previstas na Lei nº 8.666/93 (vigente à época), para a assunção de despesas pelo Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, com a inversão dos ônus da sucumbência.

Tese de julgamento
: 1. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito em ação de cobrança contra a Fazenda Pública é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que exige a demonstração inequívoca do vínculo contratual e da efetiva prestação dos serviços. 2. Documentos de cobrança produzidos unilateralmente pela parte autora, sem qualquer atesto ou reconhecimento por agente público competente, são insuficientes para comprovar a existência de dívida do ente municipal. 3. É juridicamente inviável a cobrança de dívida com base em contrato administrativo celebrado com pessoa jurídica diversa daquela que figura como autora da ação, em respeito ao princípio da autonomia da pessoa jurídica e da legalidade administrativa.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37 da Constituição Federal; arts. 85, § 3º, I, e 373, I, do Código de Processo Civil; Lei nº 8.666/93.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500240-10.2016.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e Apelado
RIO CACHOEIRA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA – ME
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.